Tribunal: TJMT
Processo: 0010797-16.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010797-16.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO - CPF: 362.577.611-15 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), BAPTISTA TEIXEIRA - CPF: 291.026.428-91 (APELADO), IZABEL CRISTINA GOMES - CPF: 617.196.761-00 (APELADO), Jose Amorim da Silva (APELADO), Luzinha Andressa dos Santos (APELADO), Terceiros Interessados (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO

APELADO:
BAPTISTA TEIXEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO REQUERENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
Lyndon
Johnson Marques Primo contra sentença que extinguiu a ação de usucapião devido à inércia do autor em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia do autor em cumprir as determinações judiciais para
localização de endereços do requerido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não se manteve silente nos autos, tendo requerido dilação de prazo, citação por edital e ofício à Justiça Eleitoral para busca de endereço do réu.

A jurisprudência é firme no sentido de que
o

m
agistrado deve, por força do princípio da cooperação, requisitar informações sobre o endereço da parte requerida aos órgãos públicos e às concessionárias de serviço
público.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
Se o exequente não logra êxito na citação, é lícito requerer a consulta às informações dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Infoseg
, pois há reconhecer que tais ferramentas são utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da cooperação, razoável duração do processo e da
efetividade.
.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art.
5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001735-73.2020.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020
.

TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação
de
Usucapião

n.
0010797-16.2018.8.11.0004
,

ajuizada
em desfavor de

BAPTISTA TEIXEIRA
,
extinguiu a ação em razão da inércia do Apelante em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado
.

O
Apelante, em suas razões de recurso, afirma
que
não se manteve silente nos autos, tento, inclusive, requerido mais de uma vez a dilação e prazo, citação por edital e até mesmo que fosse mandado ofício à Justiça Eleitoral para busca de endereço do Apelado.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
anulando
a sentença atacada
e
determinando o retorno dos autos para
o regular trâmite
processual
. (ID.
246670690
)

Não há contrarrazões diante da inexistência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO

APELADO: BAPTISTA TEIXEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2
a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação de Usucapião
n.
0010797-16.2018.8.11.0004
,

ajuizada em desfavor de
BAPTISTA TEIXEIRA
,
extinguiu a ação em razão da inércia do Apelante em regularizar o polo passivo da ação conforme determinado.

O Apelante, em suma,
afirma que
não se manteve silente nos autos, tento, inclusive, requerido mais de uma vez a dilação e prazo, citação por edital e até mesmo que fosse mandado ofício à Justiça Eleitoral para busca de endereço do Apelado.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
usucapião

ajuizada
por
LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO
em desfavor de
BAPTISTA TEIXEIRA
, tendo por objeto um imóvel urbano no Município de Barra do Garças matrícula 20.868 de 450m2.

Recebida a ação, o juízo determinou ao Apelante que providenciasse diligências em busca de possíveis endereços do Apelado para poss
ibilitar que este fosse citado, contudo, desde 2019 não se consegue endereços do Apelado para possibilitar sua citação.

Constou nos autos informação de falecimento do Apelado, contudo, também sem êxito em localizar os herdeiros e inventariante e, mesmo requerendo busca dos dados pelo banco de dados da Justiça Eleitoral, ou mesmo INFOJUD, o pedido foi indeferido p
elo juízo e posteriormente a ação foi extinta.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pátria, é razoável admitir a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, em observação ao princípio da efetividade, sem que tenha necessidade de exaurir todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos mencionados convênios.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMAS CONVENIADOS COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada,
admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o
Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

(TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020)
(grifo nosso)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO SPC E À SERASA – PROVIDÊNCIA ALCANÇADA PELA PARTE – DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFRUTÍFERA – PROVIMENTO. Incumbe à parte exequente expedir ofícios ao SPC e à SERASA, solicitando informações sobre o endereço da parte executada, sendo desnecessária a intervenção judicial.
O Magistrado deve, por força do princípio da cooperação, requisitar informações sobre o endereço da parte requerida aos órgãos públicos e às concessionárias de serviço público.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001735-73.2020.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2020)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO –INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o exequente não logra êxito na citação, é lícito requerer a consulta às informações dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
,
Infojud
e
Infoseg
, pois há reconhecer que tais ferramentas são utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da cooperação, razoável duração do processo e da efetividade.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007331-38.2020.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2020)
(grifo nosso)

Nesse contexto, não deveria o Juízo ter
extinguido a ação, nem mesmo indeferido impreterivelmente
o requerimento de diligência para a obtenção do endereço perseguido, justamente pelo fato de o Juízo
a quo
, e não a parte Recorrente, ter acesso aos sistemas informatizados
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.

Não bastasse isso, ressalto que o atual Código de Processo Cível fortifica o

princípio da cooperação, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

Nesse sentido, os artigos
5o
e
6o
,do
CPC
, preconizamque as partes têm o dever e o direito de participar ativamente do processo e de boa-fé.

Assim, acooperação também se estende ao Magistrado, e não somente ao autor e réu, pois a intenção do legislador foi aperfeiçoar a tutela jurisdicional, dando celeridade e objetividade aos atos processuais, com respaldo nos princípios da
boa fé
e da lealdade processual, para não deixar que a obscuridade se instaure no processo, maculando-o.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para cassar a decisão de primeiro grau, possibilitando a continuidade da ação com a utilização dos convênios que o Poder Judiciário possui junto a outros órgãos e instituições, bem como sistemas de busca, para localizar endereços do Requerido ou seus herdeiros, em observância ao princípio da cooperação.

Sem honorários recursais diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024